Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733325-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante em desfavor de SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA (PJe no 0701985-87.2020.8.07.0002), indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Vistos. INDEFIRO pedido de gratuidade de justiça ao autor. Observo que este apresenta rendimentos mensais que ultrapassam R$ 6.500,00, e as despesas que anuncia na petição inicial, em sua grande maioria diretamente relacionados à sua autonomia negocial, não se afastam daquelas enfrentadas pelo homem médio. Assim, ausente a percepção de que não apresenta condições econômicas de arcar com os custos do processo. Confiro-lhe o prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da exordial. Em suas razões recursais, o agravantes aduz, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça porquanto para a sua concessão deve ser considerada as condições concretas da parte e não apenas o seu rendimento. Sustenta que não obstante o recorrente possua renda líquida superior a R$ 5 mil reais, suas despesas o impedem de arcar com as custas processuais. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja deferida o beneplácito negado pela instância de origem. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão da gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Compulsando-se os autos, constata-se que o documento ID 18937177 indica salário bruto superior a R$ 6.700,00 e líquidos superiores a R$ 5.500. Quanto aos documentos que demonstram as despesas e as dívidas pessoais do autor, não se extraem a alegada hipossuficiência econômica apta a autorizar a concessão do benefício almejado. Extrai-se dos comprovantes apresentados despesas com serviços e produtos os quais são incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Com efeito, o acervo coligido pela parte autora não corrobora com a vindicada impossibilidade de arcar com as custas processuais nos termos exigidos pelo ordenamento processual. Assim, afastada a hipossuficiência alegada pela parte, o indeferimento da almejada antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora